Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO DE IMÓVEL EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMÓVEL QUE HAVIA SIDO ARREMATADO EM LICITAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR OFERTADO. CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO. ACESSÕES E BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. RESSARCIMENTO AO OCUPANTE DO BEM. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO A SER PAGA PELO ARREMATANTE. RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 41 da Lei no 8.666/1996, o edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do procedimento de licitação, cuja observância é obrigatória por parte do administrador.
2. Não havendo, no edital de licitação, com base no qual os autores arremataram o imóvel objeto da demanda, regra impondo a obrigatoriedade de sua notificação para pagamento do valor correspondente à oferta apresentada, não há como ser exigida tal conduta por parte da alienante do bem.
2.1. Constatada a inadimplência dos autores quanto ao pagamento do valor do imóvel adquirido em procedimento licitatório, tem-se por correto o cancelamento da arrematação e a posterior inclusão do bem em procedimento licitatório superveniente.
3. Tratando-se de cancelamento de arrematação, devidamente amparada em regras do edital de licitação, incabível se mostra o reconhecimento do direito dos adquirentes do imóvel à percepção de indenização por danos morais.
4. Contemplando o edital do certame a obrigação de o adquirente do imóvel pagar indenização ao ocupante, em decorrência de eventuais benfeitorias e acessões erigidas no imóvel arrematado, e constatado que, no imóvel ocupado de boa-fé pelos autores, por aproximadamente 15 (quinze) anos, foi erigida edificação, deve lhes ser assegurado o direito à percepção de verba indenizatória a este título, bem como o direito à retenção do bem até o pagamento da reparação que lhes é devida.
4.1. O valor da indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel arrematado deve ser apurado em liquidação de sentença.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários de sucumbência proporcionalmente redistribuídos e majorados.